Tribunal: TJSP
Processo: 1037357-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Ação anulatória - Contrato Administrativo – Multa aplicada pela ARTESP - Descumprimento contratual referente à ausência de reparo definitivo com recorte, dos buracos ou panelas na faixa de rolamento do trecho rodoviário que lhe foi concedido, no prazo previsto na avença – Sentença de improcedência – Violação ao dever de fundamentação – Os argumentos de que não teria havido descumprimento

Ementa:
Ação anulatória - Contrato Administrativo – Multa aplicada pela ARTESP - Descumprimento contratual referente à ausência de reparo definitivo com recorte, dos buracos ou panelas na faixa de rolamento do trecho rodoviário que lhe foi concedido, no prazo previsto na avença – Sentença de improcedência – Violação ao dever de fundamentação – Os argumentos de que não teria havido descumprimento contratual em razão de força maior e inexigibilidade de conduta diversa não foram avaliados em primeiro grau, que rejeitou a pretensão com base em argumento diverso do deduzido, qual seja, a dispensabilidade de notificação prévia – Violação ao artigo 93, IX da CF e artigos 11 e 489 do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.